Tribunal: TJDFT
Processo: 0001891-32.2015.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA. PRORROGAÇÃO. ATRASO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS. RETENÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. A utilização dos embargos de declaração para modificação do julgado é medida de exceção, sendo inviável a repetição dos argumentos alinhavados no apelo.
3. Uma vez tratados todos os temas elencados na apelação, a tentativa de reapreciação das matérias sob a roupagem de omissão recomenda a rejeição dos recursos.
4. Registrou-se no acórdão que os autores optaram por rescindir o contrato menos de 3 (três) meses depois da expiração do prazo de prorrogação automática para entrega da unidade imobiliária (31 de janeiro para 16 de abril/2015). Preferiram não sofrer com eventual postergação da entrega do imóvel, afastando, por conseguinte, a configuração de danos morais.
5. Embargos de declaração rejeitados.